Tribunal: TJSP
Processo: 3000724-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que acolheu em parte os embargos de declaração da agravante e determinou a incidência da Lei no 12.730/12 quanto aos juros de mora – A execução do título deve atender

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que acolheu em parte os embargos de declaração da agravante e determinou a incidência da Lei no 12.730/12 quanto aos juros de mora – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte, nos termos da decisão transitada em julgado – Respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada – Decisão agravada que respeitou o princípio da coisa julgada - Alegação de impossibilidade de execução ante a ausência de transito em julgado do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000 – INOVAÇÃO – FASE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – Não cabe à parte inovar na fase recursal, já que não foi matéria abordada na decisão impugnada por falta de alegação da recorrente na Primeira Instância. Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000724-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JOAO DAVID DE ANDRADE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-55.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.257
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000724-55.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE
AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO
DO ALE Decisão agravada que acolheu em parte os
embargos de declaração da agravante e determinou a
incidência da Lei no 12.730/12 quanto aos juros de mora A
execução do título deve atender exatamente ao determinado
no título transitado em julgado - Incorporação do Adicional
de Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os
fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de
Tempo de Serviço e Sexta-Parte, nos termos da decisão
transitada em julgado Respeito às garantias constitucionais
do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa
julgada Decisão agravada que respeitou o princípio da
coisa julgada - Alegação de impossibilidade de execução
ante a ausência de transito em julgado do AI no
2179180-15.2018.8.26.0000

INOVAÇÃO

FASE
RECURSAL

PRECLUSÃO
CONSUMATIVA

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA Não cabe à parte inovar
na fase recursal, já que não foi matéria abordada na decisão
impugnada por falta de alegação da recorrente na Primeira
Instância. Decisão agravada mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão proferida nos autos de cumprimento individual de
sentença coletiva (processo digital n.o 0014058-19.2018.8.26.0053), iniciado
por JOÃO DAVID DE ANDRADE, que acolheu em parte os embargos de
declaração por ela opostos, aduzindo que o ALE deve incidir sobre o salário-
base, com reflexo de 100% sobre o RETP, que os juros de mora devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-55.2020.8.26.0000 -
3
observar o disposto na Lei no 12.730/12, e que deve ser aplicado o decido
pelo Eg. STF no Tema 810.
Aduz a agravante que ainda não transitou em
julgado o agravo de instrumento n.o 2179180-15.2018.8.26.0000, interposto
pela AFAM, em que se discute como se dará a incorporação do ALE, de
modo a estabelecer sobre quais verbas a referida incorporação refletirá, o
que viola o disposto no art. 100 da CF. Alega ser necessária a suspensão
da execução até o trânsito em julgado do mencionado recurso.
Subsidiariamente, alega excesso de execução, vez que não observa a
edição da Medida Provisória 567 de 4 de maio de 2012, apurando valor
superior ao da taxa vigente para o período. Aduz que não é possível a
incidência do ALE sobre o RETP, sob pena de se incorrer no efeito repique,
vedado pela CF em seu art. 37, XIV, além de bis in idem, e que o agravado,
em seus cálculos, dobra o valor do ALE/RETP, mediante a incorporação de
100% no salário base, e cobra esse valor como se nunca tivesse recebido
no período em execução, em desrespeito ao título executivo, sendo que o
termo final de pagamento das diferenças é a entrada em vigor da LCE
1.197/2013.
Com tais argumentos, a agravante requer a
concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido,
sendo os autos encaminhados à Mesa pra julgamento colegiado.
Contraminuta a fls. 23/33.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução individual de acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-55.2020.8.26.0000 -
4
proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo (Processo no
0027112-62.2012.8.26.0053) que condenou a agravante a incorporar o
Adicional de Local de Exercício aos vencimentos dos associados da AFAM,
para todos os efeitos legais, bem como condenar a agravante ao pagamento
das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas, a
partir da data da impetração, acrescidas de correção monetária e juros de
mora, nos termos do artigo 1o-F, da lei no 9.494/97, com a redação dada
pela
MP
no
2180-35/01,
tendo
em
vista
a
declaração
de
inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5o da Lei no 11.960/09,
proclamada nos julgamentos das ADIs.no 4.357 e 4.425.
O agravado apresentou execução individual de
sentença no valor de R$ 20.690,59, conforme se verifica a fls. 09 dos autos
da execução (Processo n.o 0014058-19.2018.8.26.0053).
A agravante ofereceu impugnação à execução
(fls. 305/12), alegando excesso de execução, uma vez que o ALE deve
incidir somente sobre os adicionais quinquenais, e de inobservância da MP
567/12.
O D. Juízo “a quo”, na r. decisão agravada,
acolheu em parte a impugnação da executada, ora agravante, e somente
em relação aos juros de mora com base na Lei no 12.730/12.
Inconformada, a FESP ingressou com o presente
recurso, impugnando, agora, a impossibilidade de execução provisória ante
a ausência de transito em julgado do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000;
bem como o valor apresentado pela exequente, ora agravada, requerendo,
assim, abrir a discussão, no tocante à forma obtida para o cálculo
apresentado na execução.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-55.2020.8.26.0000 -
5
Em relação à alegação de impossibilidade de
execução, operou-se a preclusão.
É possível aferir que em momento algum de sua
impugnação, apresentada nos autos do cumprimento de sentença, a ora
agravante questionou tal questão.
A agravante não pode inovar na fase recursal,
sob pena de supressão de instância e ofensa à preclusão consumativa, já
que se manifestou nos autos da execução anteriormente sem alegar a
matéria ora em debate.
Se a decisão não abordou matéria por falta de
arguição da recorrente, não cabe agora, a parte inovar em agravo de
instrumento, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição,
ampla defesa, já que houve preclusão consumativa sobre a matéria.
Neste sentido já decidiu esta E. Corte:
DIREITO
PÚBLICO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - AGRAVO
DE INSTRUMENTO DA FAZENDA PÚBLICA -
ALEGADA
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
INFORMES OFICIAIS - DESCABIMENTO - Conta
elaborada
pelo
exequente,
detalhada
e
pormenorizada, que dependia de cálculos aritméticos
(art. 509, § 2o, do N.C.P.C.) - Informes de pleno
conhecimento da própria impugnante que, aliás, os
detém por imposição legal - Precedentes desta
Câmara - SUPOSTO EXCESSO - Excesso não
alegado
na
impugnação
-
Questão
preclusa,
caracterizando-se inovação indevida em sede recursal
- Ademais, sequer demonstrado por quaisquer
cálculos que o aquilatassem - Recurso desprovido. (AI
no 3000118-95.2018.8.26.0000,
13a Câmara de
Direito Público, Relator Des. ANTONIO TADEU
OTTONI, julgado aos 18/07/2018)
Quanto ao alegado excesso de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-55.2020.8.26.0000 -
6
descabe qualquer manifestação quanto à legalidade ou constitucionalidade
da extensão da incorporação do ALE sobre os vencimentos/proventos
integrais, em razão de coisa julgada, pois a matéria restou devidamente
apreciada
nos
autos
do
Mandado
de
Segurança
00271112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo de Auxílio
Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo - AFAM.
O V. Acórdão executado foi claro ao “condenar a
ré a incorporar o Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos
associados da apelante, para todos os efeitos legais, bem como para
condenar a agravada ao pagamento das diferenças decorrentes do novo
cálculo sobre as prestações vencidas”, sendo certo, ainda que o pedido
inicial foi expresso ao pleitear a incorporação do Adicional de Local de
Exercício - ALE, ao salário base (padrão) para todos os fins legais, inclusive
para a incidência sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de
Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem os vencimentos.
Assim, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada, os valores pagos a título de ALE devem
mesmo ser incorporados ao salário base, gerando reflexos, sendo que
essas diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas
devem ser ora executadas, incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte,
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem
os vencimentos.
Por fim, incabível a insurgência da agravante,
acerca da necessidade de observância da MP no 567/2012, uma vez que a
decisão agravada foi neste sentido.
Imperiosa, pois, a manutenção da r. decisão
objurgada por seus próprios fundamentos.
3.
Considera-se
questionada
toda
matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000724-55.2020.8.26.0000 -
7
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se
jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso, nos
termos do voto.
PONTE NETO
Relator